Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707482-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX NASCIMENTO GOMES, FERNANDA GRACIELLE ROSA DA SILVA AGRAVADO: AJN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, em sede de ação de rescisão contratual, deferiu a liminar de reintegração de posse em favor da parte agravada, relativamente ao imóvel descrito como Chácara 21, Lote A, do loteamento Alta Vista, em Santo Antônio do Descoberto, GO. Os agravantes alegam que a decisão é extra petita, pois a petição inicial havia sido emendada, excluindo-se o pedido liminar de reintegração de posse. Arguem a incompetência do juízo, em razão da cláusula de eleição de foro. Aduzem que a agravada não detém legitimidade ativa, pois não apresentou cadeia completa de transmissão da posse. Discorrem sobre a nulidade do documento apresentado pela agravada, notadamente em razão do que discutido nas ações de usucapião no 0249326.47.2011.8.0158, que tramita na Comarca de Santo Antônio do Descoberto, e declaratória de nulidade de negócio jurídico no 5359000-25.2018.8.09.0158, esta já julgada em grau recursal pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Requerem a antecipação da tutela recursal para cassar a decisão recorrida, confirmando-se ao final. Anexam documentos, entre eles, declarações de hipossuficiência e de renda, bem como extrato bancário. Pelo despacho de ID no 56458345, facultou-se aos agravantes justificar o cabimento do recurso. Os agravantes se manifestaram no sentido de que o recurso é cabível, “uma vez que a liminar foi concedida sem observância dos requisitos mínimos de sua [sic] cabimento, para assim se evitar a estabilização da tutela de urgência e prejuízos aos agravantes, visto que a medida imposto [sic] de desocupação do imóvel é impossível de ser cumprida, visto que sequer possuem a posse do imóvel” (ID no 56946263). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, em que pese a ausência de expresso pedido de gratuidade de justiça neste recurso, verifica-se que tal benefício foi requerido ao Juízo de origem na contestação (ID no 188024278 dos autos de origem no 0707374-37.2022.8.07.0017), que ainda não decidiu a este respeito. Neste caso, tendo em conta a documentação acostada às razões recursais, defiro a gratuidade de justiça, com efeitos restritos ao preparo recursal, consoante os arts. 98, § 5o, e 99, § 7o, ambos do CPC. Entretanto, o recurso não pode ser conhecido quanto à alegação de incompetência territorial, por força de cláusula de eleição de foro, por se tratar de questão alheia ao conteúdo da decisão agravada. Com efeito, a incompetência foi arguida como preliminar na contestação, apresentada após a prolação da decisão agravada, de sorte que se deve aguardar a manifestação do Juízo de origem sobre a questão antes de sua apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Quanto à demais questões arguidas, conheço do recurso. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. In casu, é possível antever o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a determinação de desocupação voluntária do imóvel no prazo de sessenta (60) dias, sob pena de desocupação compulsória. No que diz respeito à relevância da argumentação recursal, a decisão recorrida parece não ter observado que a emenda substitutiva à petição inicial deixou de veicular pedido liminar de reintegração de posse, limitando-se a pedir a proibição de revenda e construção de benfeitorias no terreno litigioso (ID no 164579630, p. 8-10, dos autos de origem no 0707374-37.2022.8.07.0017). Com efeito, houve alteração substancial em relação às primeiras versões da petição inicial (IDs nos 140278089 e 142798568 dos autos de origem), abarcando tanto a fundamentação quanto o pedido, inclusive ressalvando que a medida agora pretendida não seria apta a causar prejuízos imediatos aos agravantes, já que limitada a medidas de manutenção da segurança jurídica e a preservação do resultado útil do processo. Lembre-se que a efetivação da tutela de urgência, de natureza precária, atrai a responsabilidade objetiva da parte por eventuais prejuízos causados à parte adversa, caso a medida venha a se tornar insubsistente (art. 302, do CPC). Neste caso, há de se proceder com cautela e resguardo ao princípio da inércia, sobretudo quando os termos da postulação não indicam que a agravada pretenda, atualmente, executar medida tão gravosa em desfavor dos agravantes. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento quanto à preliminar de incompetência territorial. Na extensão do conhecimento, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender a determinação de desocupação do imóvel. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator